Tribunal: TJBA
Processo: 8000126-90.2020.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000126-90.2020.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LEDA MACIEL SANTOS DA MATA

Advogado(s)
:
JARBAS LADEIA FREIRE, CARLOS MATEUS DA CUNHA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. MAGISTÉRIO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ATO DE APOSENTAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO. REGIME DA LEI ESTADUAL Nº 13.471/2015. INAPLICABILIDADE A VÍNCULOS ANTERIORES À SUA VIGÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. EXCLUSÃO APENAS DE VERBAS INDENIZATÓRIAS E TRANSITÓRIAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA LÍQUIDA. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de conversão em pecúnia de períodos de licença-prêmio não usufruídos por servidora aposentada do magistério público estadual. O magistrado sentenciante reconheceu o direito à indenização relativa a dois períodos adquiridos, fixando o montante em R$ 66.269,76, com juros e correção monetária, além de honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de prescrição do fundo de direito; (ii) analisar a aplicabilidade das restrições impostas pela Lei Estadual nº 13.471/2015 aos servidores investidos no cargo anteriormente à sua vigência; (iii) examinar se a base de cálculo da indenização deve abranger a remuneração integral ou apenas o vencimento básico; (iv) aferir a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em percentual antes da liquidação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição para pleitear a conversão de licença-prêmio em pecúnia inicia-se com a passagem do servidor para a inatividade, inexistindo o decurso do prazo quinquenal entre a aposentadoria (11/11/2019) e o ajuizamento da ação (11/03/2020). No mérito, o Supremo Tribunal Federal (Tema 635) e o Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.086) consolidaram a tese da obrigatoriedade da indenização pecuniária por licenças não gozadas e não computadas para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público. A Lei Estadual nº 13.471/2015 não retroage para atingir direitos adquiridos de servidores que ingressaram no serviço público em data anterior, como no caso da Apelada (1993). A base de cálculo para a indenização deve ser a remuneração integral da servidora no mês anterior à inativação, deduzidas as parcelas de natureza indenizatória ou eventual, o que foi respeitado no cálculo acolhido. Concluo pela manutenção dos honorários sucumbenciais no percentual fixado, uma vez que a sentença estabeleceu parâmetros líquidos para o cumprimento da obrigação, em observância ao artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "
É devida a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e não utilizada para fins de aposentadoria ao servidor público, independentemente de requerimento administrativo prévio, calculada com base na remuneração integral no momento da inativação, excluídas as verbas transitórias, em respeito ao direito adquirido e à vedação do enriquecimento sem causa da Administração."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 85, § 3º, I, 85, § 4º, II, 85, § 11, 487, I, 937 e 187; Lei Estadual nº 13.471/2015; Decreto 20.910/32; Lei nº 6.677/94, art. 109.

Jurisprudência relevante citada
: STF - ARE: 857831 PE, Rel. Min. Luiz Fux, J. 19/12/2014; STJ - AgInt no AREsp: 1671398 RS, Rel. Min. Francisco Falcão, J. 22/03/2021.

Vistos, relatados e di
scutidos estes autos de n. 8000126-90.2020.8.05.0035, em que figuram como Apelante ESTADO DA BAHIA e como Apelada LEDA MACIEL SANTOS DA MATA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA, mantendo a sentença em sua integralidade, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .